Tribunal: TJES
Processo: 5008936-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008936-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AG TRADE LOGISTICA LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos objetivando a complementação do Acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo a limitação dos juros moratórios e da correção monetária à taxa SELIC. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, formulado em contrarrazões, conforme o artigo 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de analisar o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e, em caso positivo, se a verba honorária deve ser majorada nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.

4. O artigo 85, § 11, do CPC determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, sempre que houver trabalho adicional do advogado e desde que a parte adversa tenha sido condenada ao pagamento da verba sucumbencial na decisão recorrida.

5. A majoração dos honorários advocatícios é cabível em sede de Agravo de Instrumento quando a decisão recorrida houver fixado honorários na origem, respeitados os limites legais.

6. No caso concreto, o acórdão embargado foi omisso ao deixar de examinar o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual a omissão deve ser suprida, fixando-se a verba honorária recursal nos seguintes percentuais: 12% sobre o proveito econômico obtido até 200 salários mínimos; 10% sobre a faixa subsequente, se houver; e 7% sobre a faixa subsequente, se houver.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O Tribunal deve majorar os honorários advocatícios em grau recursal quando a parte vencida já houver sido condenada ao pagamento da verba sucumbencial na decisão recorrida, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

2. A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios justifica a interposição de embargos de declaração, sendo cabível a concessão de efeitos infringentes para suprir o vício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento 5006532-71.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 26/10/2023; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5001969-97.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 04/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AG TRADE LOGÍSTICA LTDA
, objetivando a complementação do Acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, mantendo a limitação dos juros moratórios e da correção monetária à Taxa Selic. A Embargante sustenta que houve omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, expressamente formulado em contrarrazões, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC, razão pela qual requer a devida complementação do julgado.

Contrarrazões no ID 11464101, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
AG TRADE LOGÍSTICA LTDA
, objetivando a complementação do Acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, mantendo a limitação dos juros moratórios e da correção monetária à Taxa Selic. A Embargante sustenta que houve omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, expressamente formulado em contrarrazões, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC, razão pela qual requer a devida complementação do julgado.

Rememorando o trâmite processual, o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo visava reformar a decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa AG Trade Logística LTDA, limitando os juros e a correção monetária do débito fiscal à taxa SELIC e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios. O Estado sustentou que a matéria discutida exige dilação probatória e, portanto, não poderia ter sido analisada em sede de Exceção de Pré-Executividade. Além disso, defendeu a legalidade da utilização do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) para atualização monetária das dívidas, argumentando que esse critério respeita os limites estabelecidos pela União.

Ademais, em mantendo-se o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, argumentou pela fixação dos honorários advocatícios pelo critério equitativo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da defesa da parte contrária.

Porém, no Acórdão de ID 10246569, a Corte entendeu pelo desprovimento do Agravo, mantendo a decisão recorrida. O entendimento adotado foi o de que a matéria discutida na Exceção de Pré-Executividade – a limitação dos juros moratórios e da correção monetária à taxa SELIC – é de ordem pública e não exige dilação probatória, sendo possível seu exame nessa via, conforme jurisprudência do STJ e do próprio TJES.

Além disso, o voto manteve a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico, afastando a possibilidade de fixação por equidade, pois o valor da causa era elevado e o proveito econômico obtido não era irrisório.

Com isso, foi confirmada a decisão de primeiro grau, determinando a retificação das CDAs para que a atualização dos valores siga a SELIC e mantendo a condenação do Estado ao pagamento de honorários nos termos estabelecidos na sentença.

Em seguida,
AG Trade Logística LTDA
opôs os presentes embargos, sustentando, em resumo, que, apesar de a decisão ter mantido a limitação dos juros moratórios e da correção monetária à taxa SELIC, não houve análise do pedido de majoração dos honorários de sucumbência formulado em contrarrazões.

A embargante argumenta que o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios quando há trabalho adicional em grau recursal.

Assim, requer o provimento dos Embargos para que o Tribunal analise o pedido omitido e majore os honorários de sucumbência, aplicando os efeitos infringentes necessários para corrigir a omissão.

Pois bem.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

Na espécie, verifico omissão no Acórdão objurgado.

Isso porque o artigo 85, § 11, do CPC estabelece que, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários sucumbenciais previamente fixados, considerando o trabalho adicional do advogado na instância recursal.

Além disso, o Enunciado 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal (2017) dispõe que a majoração dos honorários em Agravo de Instrumento é cabível quando a decisão interlocutória recorrida houver fixado honorários na origem, desde que respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 8º do artigo 85 do CPC.

Na mesma esteira, conforme tem decidido esta Egrégia Corte de Justiça, mesmo em sede de Agravo de Instrumento é cabível a fixação de honorários recursais, se a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, como na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, em havendo o desprovimento ou o não conhecimento do recurso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista que de fato o acórdão foi omisso acerca da majoração dos honorários sucumbenciais. 3.
Se a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento 4. Em reconhecimento da omissão apontada, majoro os honorários em sede de agravo de instrumento, fixando em 12%(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 11º, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006532-71.2021.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/Oct/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. EXISTENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL DEVIDA. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal apenas é cabível se a decisão interlocutória houver fixado a verba na origem, devendo ser respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme dispõe o § 11 do mesmo dispositivo.
3. No r. decisum vergastado, a embargada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da 2ª embargante, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, de sua exclusão do polo passivo da lide de origem. 4. Em virtude disso, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, deve ser majorada a referida verba sucumbencial, uma vez que não fora concedido provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrida, que versava unicamente acerca do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, vindo a sucumbir, novamente, neste Grau Recursal em relação à 2ª embargante. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001969-97.2022.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/Apr/2023)

No caso concreto, a decisão interlocutória de primeiro grau, ao acolher a exceção de pré-executividade, fixou honorários advocatícios em favor da parte ora embargante conforme os seguintes parâmetros: 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido até 200 (duzentos salários mínimos); 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver; 5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.

O art. 85, § 3º preceitua o seguinte:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III -
mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Portanto, diante do desprovimento do recurso do Estado, é devida nesta fase recursal a majoração da verba honorária, para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido até 200 (duzentos salários mínimos); 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver; 7% (sete por cento) na faixa subsequente, se houver.

CONCLUSÃO

Em vista do exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO, com efeitos infringentes,
aos Embargos de Declaração opostos por
AG TRADE LOGÍSTICA LTDA
para suprir a omissão apontada e estabelecer a majoração da verba honorária, para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido até 200 (duzentos salários mínimos); 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver; 7% (sete por cento) na faixa subsequente, se houver.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar